Tribunal: STF
Processo: RE 1285649
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 446/2008: EFEITOS DURANTE A VIGÊNCIA. PRECEDENTES. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N. 446/2008. 
    A Medida Provisória n. 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições. A expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal” (fl. 313, e-doc. 15). 
    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos em parte, “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 377, e-doc.15). 
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º, o art. 37, os §§ 3º e 11 do art. 62, o art. 170 e o caput e o § 7º do art. 195 da Constituição da República e argumenta que “o objetivo dessa demanda é anular ou declarar nulo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, com validade para o período de 01/01/07 a 31/12/09, no âmbito do processo n. 71010.004496/2006-13. Noutras palavras, às cegas, sem análise se a interessada fazia, ou não, jus à importantíssima titulação” (fl. 5, e-doc. 16). 
    Sustenta que “a MP 446 foi rejeitada pelo Congresso Nacional por vício formal (ausência de urgência). Demonstra isso o fato de que antes da edição da MP o Poder Executivo já havia remetido à Câmara dos Deputados, em 10/03/08, o Projeto de Lei n. 3.021, bastante similar, mas sem requerimento de urgência” (fl. 13, e-doc. 16). 
    Ressalta que, “embora a Medida Provisória tenha sido rejeitada, o CNAS continua dando como válidos os CEBAS constantes nas suas resoluções ao fundamento de que, como não foi editado decreto legislativo no prazo de sessenta dias de sua rejeição, os atos que praticou continuariam válidos, a teor do § 11, do art. 62, da Constituição Federal” (fl. 40, e-doc. 16). 
    Assevera que “o entendimento administrativo de que o trem da alegria do CEBAS permaneceria vigente em decorrência da não edição de decreto legislativo é totalmente viciado” (fl. 54, e-doc. 16). 
    Pede “seja reformado o acórdão recorrido, sendo anulado o ato questionado, seja porque: a) O artigo 37 da MP 446, invocado pelo Tribunal para reformar a sentença de procedência, padecia de inconstitucionalidades formal e material na origem; b) O artigo 37 da MP 446 foi rejeitado, e sendo um ato administrativo, uma norma de efeito concreto, não produziu efeito algum, sendo desnecessário editar decreto legislativo para afastar seu efeito, sendo suficiente a rejeição pelo Parlamento. Assim, está havendo violação ao artigo 62, § 3º, da CF, que estabelece que a medida provisória perderá eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei” (fl. 54, e-doc. 16). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Este Supremo Tribunal reconheceu a validade da Medida Provisória n. 446/2008 em seu período de vigência e concluiu não caber ao Judiciário, como norma, o exame dos requisitos de relevância e urgência de medida provisória, portanto ausente ofensa aos §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.023.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE n. 1.085.053-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    4. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016” (ARE n. 960.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.166.698-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora